Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO LOCADO PARA TERCEIRO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência exige para sua concessão, total ou parcial, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O pedido de transferência do veículo para o nome do agravante junto ao DETRAN-DF, no atual momento processual, além de satisfativo e de difícil reversibilidade, carece de elementos quanto aos fatos subjacentes a suposta transferência do veículo locado do estado originário para o Distrito Federal, o que inviabiliza o seu deferimento liminar.
3. Estando o veículo registrado em nome de terceiro, afigura-se imperativo o estabelecimento do contraditório com esse a fim de melhor elucidar as circunstâncias dessa transferência e, assim, resguardar eventuais direitos do atual titular.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.